Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO. ART. 480 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se estão corretos os cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
2. Formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos ali explicitados. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
3. Em suas razões recursais o recorrente reiterou os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expendidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular.
4. A eventual realização de nova perícia somente poderia ter sido determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a questão controvertida não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). 4.1. Trata-se de controvérsia eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelo recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
5. Recurso desprovido.